Tribunal: TJMT
Processo: 1005752-21.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005752-21.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CHAPADA DOS GUIMARÃES
Agravante: DANIEL MARTINS ALMA
Agravado: GUARACY DANIEL GOULART PENTEADO ALMA, REPRESENTADO POR SUA GENITORA
Número do Protocolo : 1005752-21.2021.8.11.0000
Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DANIEL MARTINS ALMA contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, que nos autos da ação de “Execução de Alimentos” (Proc. n. 0001711-68.2012.8.11.0024 - Código n.o 49447), ajuizada contra o agravante por GUARACY DANIEL GOULART PENTEADO ALMA, representado por sua mãe JESSICA APARECIDA GOULART PENTEADO, decretou a prisão civil do agravante pelo prazo de até 2 meses, ou até que ele pague as verbas exequendas, a teor do disposto no art. 528, §3o do CPC (cf. Id. n. 82488459 - pág. 1).
O agravante alega, exclusivamente, que a prisão foi decretada sem a sua intimação prévia para, no prazo de 3 dias, pagar o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo, como determina o art. 528 do CPC; pede, pois, o provimento do recurso, para que a decisão seja cassada; de imediato, pede a suspensão dos efeitos da decisão que decretou a prisão (cf. Id. no 82488452).
É o relatório.
A prisão civil por dívida alimentícia, prevista expressamente no artigo 5o, LXVII, da Constituição Federal, vem disciplinada no Código de Processo Civil, sendo cabível quando o débito compreende até 03 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que vencerem no processo.
O artigo 528 do CPC/2015 dispõe o seguinte:
“Art. 528. No cumprimento de sentença que condene ao pagamento de prestação alimentícia ou de decisão interlocutória que fixe alimentos, o juiz, a requerimento do exequente, mandará intimar o executado pessoalmente para, em 3 (três) dias, pagar o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo.
(...)
§ 3o Se o executado não pagar ou se a justificativa apresentada não for aceita, o juiz, além de mandar protestar o pronunciamento judicial na forma do § 1o, decretar-lhe-á a prisão pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses.
(...)
§ 7o O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende até as 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo.”.
O débito alimentar discutido derivou de acordo homologado em Juízo no dia 15 de outubro de 2019 (cf. Id. n. 82488458 - pág. 110), celebrado pelas partes justamente após descumprimento pelo agravante do primeiro acordo que havia sido homologado no ano de 2014.
Após a homologação do segundo acordo, o autor se manifestou nos autos para informar que o agravante continuava inadimplente com a dívida alimentícia correspondente aos meses de setembro/2015 a agosto/2020, e requereu a decretação da prisão do devedor (cf. Id. n. 82488458 - pág. 119).
A decisão agravada foi proferida sob os seguintes fundamentos:
“Considerando o requerimento da parte exequente, DEFERE-SE o pedido de prisão civil do executado (ref. 8).
Extrai-se dos autos que embora o executado tenha sido devidamente intimado acerca da pretensão executória, não vem realizando os pagamentos da pensão alimentícia.
Em razão dos fatos acima, com fundamento no art. 528, §3o, do CPC, DECRETA-SE A PRISÃO CIVIL do executado, pelo prazo de 60 (sessenta) dias ou até que efetue o pagamento das prestações alimentícias em atraso, conforme tabela apresentada pela parte exequente, incluídas aquelas vencidas no curso da presente execução (Súmula 309 do STJ).
EXPEÇA-SE mandado de prisão civil para cumprimento, no endereço indicado pela parte autora, considerando que o cumprimento da prisão civil não lhe retira a obrigação de pagar a pensão alimentícia.
Salienta-se que, tratando-se de prisão civil, o executado deverá ficar separado dos presos comuns, conforme disposição do art. 528, §4o, do CPC.
Em caso de não localização do executado, PROMOVA-SE a inclusão do mandado de prisão no sistema de Segurança Pública.”
Pelo que consta dos autos, embora o agravante tenha sido intimado da pretensão executória, não foi intimado, após a homologação do acordo, para efetuar o pagamento do débito em atraso, com a advertência de que a mora lhe acarretaria a prisão, o que, em princípio, convence da probabilidade do direito alegado em razão da não observância ao disposto no artigo 528, caput, do CPC/2015. É óbvio, como sempre, que o devedor sabe que deve, sabe perfeitamente que está em mora, mas, infelizmente, a lei exige a prévia intimação para que, dentro de determinado prazo, ela possa regularizar a situação, efetuando o pagamento de pelo menos as três últimas prestações.
Sob esse enfoque, o perigo de dano é evidente, pois a prisão poderá ocorrer (se já não ocorreu) a qualquer momento, eis que já expedido o mandado de prisão.
Dessa forma, recebo o recurso nos termos do art. 1.019 do CPC, e DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para obstar a prisão civil do agravante DANIEL MARTINS ALMA, ou, caso já tenha sido cumprida a ordem, para ordenar imediata expedição de alvará de soltura em favor do mesmo, se por outro motivo não estiver preso (CPC, art. 1.019, I), para que seja renovado o procedimento segundo os ditames legais, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias, e comunique-se ao MMo. Juiz da causa, apenas para fins de conhecimento.
Após, à douta Procuradoria Geral de Justiça.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 10 de maio de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator